Tribunal: TJMT
Processo: 0014781-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0014781-15.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), GU PM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE NÃO CONFIRMA AS OFENSAS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação da prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. O recorrente sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, requerendo a reforma da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de desacato pelo acusado, a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de desacato exige demonstração inequívoca de conduta destinada a menosprezar, humilhar ou desprestigiar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, com comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

4.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam divergências substanciais acerca da dinâmica dos fatos e do momento em que teriam ocorrido as supostas ofensas, comprometendo a coerência e a confiabilidade da versão acusatória.

5.

Um dos policiais afirmou que os xingamentos ocorreram antes da abordagem policial, durante a passagem da viatura, enquanto o outro declarou não ter ouvido ofensas nesse momento, sustentando que eventuais xingamentos ocorreram apenas após o início da abordagem.

6.

A testemunha presencial de defesa, que se encontrava próxima ao acusado no momento dos fatos, declarou não ter presenciado qualquer ofensa dirigida à guarnição policial, circunstância que reforça a dúvida acerca da ocorrência da conduta imputada.

7.

As divergências também alcançam a motivação da abordagem policial, havendo versões conflitantes quanto ao direcionamento da ação ao acusado ou ao grupo de pessoas presente no local.

8.

Embora o depoimento policial possua valor probatório, a condenação criminal exige harmonia e coerência entre os elementos de prova, o que não se verifica no caso concreto.

9.

O princípio constitucional da presunção de inocência impõe que a condenação penal somente ocorra diante de prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo inadmissível édito condenatório fundado em conjecturas ou dúvidas razoáveis.

10.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando persistem inconsistências relevantes no conjunto probatório acerca da efetiva prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de desacato exige prova segura e inequívoca da prática de ofensa dirigida a funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

2.

Divergências substanciais entre depoimentos das testemunhas de acusação comprometem a credibilidade do conjunto probatório e impedem a formação de juízo condenatório seguro.

3.

O depoimento policial, embora dotado de valor probatório, deve guardar harmonia interna e consonância com os demais elementos dos autos para fundamentar condenação criminal.

4.

A persistência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva impõe a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 331; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009150-65.2024.8.11.0001, Turma Recursal Criminal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026, publ. DJE 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o réu Rodrigo Simão do Nascimento da imputação de praticar o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, id. 319494889.

Em suas razões de apelação, sustenta o Ministério Público que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato, argumentando que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probante e são suficientes para sustentar a condenação, devendo ser reformada a sentença absolutória.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (ID 319494902).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar um édito condenatório pela prática do crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.

Analisando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o conjunto probatório efetivamente não oferece segurança suficiente para sustentar um juízo condenatório.

O crime de desacato exige, para sua configuração, que o agente pratique ato que importe em menosprezar, humilhar ou desprestigiar funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, sendo necessária a demonstração inequívoca tanto da materialidade quanto da autoria delitiva. No caso em análise, embora não se questione que os policiais militares estavam no exercício regular de suas funções durante o patrulhamento ostensivo, conforme boletim de ocorrência (ID 319494648), a prova da efetiva prática da conduta do tipo penal pelo apelado não restou suficientemente demonstrado.

A análise dos depoimentos prestados em juízo, conforme gravação da audiência de instrução (ID 319494880), revela significativas divergências e inconsistências que comprometem a segurança do conjunto probatório. A testemunha Gabriel Foletto, policial militar responsável pela abordagem, afirmou ter presenciado o acusado proferindo xingamentos contra a guarnição enquanto passavam com a viatura, narrando que "
visualizamos ele em alto e bom tom xingando a guarnição: 'Olha lá os policiais, eu não tenho medo desses bundão'. Aí continuamos, não demos bola, fomos até a esquina e retornamos novamente. Ao passar de novo pelo local, esse cidadão começou a de novo a xingar os policiais, falando: 'Retornaram os porcos; só vêm aqui pra pedir comida'"
. Contudo, o mesmo depoente não mencionou ofensas proferidas durante ou após a abordagem policial, limitando-se aos alegados xingamentos anteriores à aproximação dos policiais.

Por sua vez, a testemunha Welinton Fabiano da Silva, também policial militar presente na ocorrência, apresentou versão diversa, afirmando que não escutou o acusado proferir ofensas antes da abordagem, sustentando que o denunciado foi conduzido após desobedecer às ordens emanadas dos policiais durante a abordagem. Quando questionado sobre eventuais ofensas à honra dos policiais, respondeu que "
ele estava muito alterado no momento e aí começou a debater a questão de ser advogado, e depois começou a xingar o Oficial que estava à frente
", pontuando expressamente que tais atos ocorreram após iniciada a abordagem, e não antes dela como sustentado pela acusação.

Essa divergência fundamental entre os depoimentos das próprias testemunhas de acusação compromete significativamente a credibilidade da versão acusatória, uma vez que não há consonância sequer quanto ao momento em que teriam sido proferidas as alegadas ofensas. Enquanto Gabriel Foletto sustenta que os xingamentos ocorreram antes da abordagem, durante a passagem da viatura, Welinton da Silva afirma que eventuais ofensas se deram apenas após o início da abordagem, em contexto completamente diverso.

Ademais, a testemunha de defesa Wagner Noezonazokamai, que estava presente na mesma mesa que o acusado no momento dos fatos, foi categórica ao afirmar que não presenciou xingamentos proferidos pelo denunciado contra a guarnição policial. Quando questionado especificamente sobre ter presenciado o denunciado ofendendo os policiais, respondeu: "
Então, na verdade era muito barulho, né? Era música alta, o pessoal conversando ali, eu não me recordo caso teve xingamento, entendeu?! Eu só lembro da hora que os policiais chegaram"
. Disse expressamente não se recordar do suposto autor dos fatos proferindo xingamentos contra a guarnição enquanto passavam com a viatura, declarando que "
O que eu presenciei, não houve os xingamentos
".

O depoimento desta testemunha presencial ganha especial relevância por se tratar de pessoa que estava fisicamente próxima ao acusado no momento dos alegados fatos, em condições de presenciar eventuais manifestações desrespeitosas. Sua versão, negando a ocorrência dos xingamentos, encontra respaldo inclusive no depoimento do próprio policial Welinton da Silva, que confirmou não ter escutado ofensas antes da abordagem.

Outro aspecto que merece destaque é a divergência quanto à dinâmica da abordagem policial. Enquanto o policial Gabriel Foletto sustenta que a abordagem foi direcionada especificamente ao acusado em razão dos alegados xingamentos, o policial Welinton da Silva afirmou que "
inicialmente a abordagem seria para o grupo de pessoas em que o acusado estava e que outras pessoas foram abordadas
", o que não se coaduna com a versão de uma abordagem motivada por condutas específicas do apelado.

Durante seu interrogatório, conforme termo de declarações (ID 319494648), o acusado negou veementemente ter proferido qualquer ofensa contra os policiais, alegando que foi surpreendido com uma abordagem abrupta e truculenta direcionada especificamente a ele, mencionando ainda a existência de rusgas anteriores com o policial Gabriel Foletto decorrentes de sua atuação profissional como advogado na defesa de um cliente. Embora a alegação de perseguição não tenha sido comprovada, o fato é que a versão defensiva encontra respaldo em elementos probatórios que lançam dúvidas sobre a versão acusatória.

É certo que o depoimento de policiais militares no exercício de suas funções possui valor probante e pode, em tese, sustentar uma condenação criminal quando prestado de forma coerente e harmônica com o conjunto probatório. Contudo, no caso em análise, os próprios depoimentos policiais apresentam divergências substanciais que comprometem sua credibilidade, não havendo a necessária harmonia interna que confere segurança ao conjunto probatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A condenação pelo crime de resistência exige prova segura da oposição mediante violência ou grave ameaça contra agente público. 2. Contradições relevantes entre depoimentos testemunhais comprometem a validade do juízo condenatório. 3. A insuficiência probatória autoriza a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (...) (N.U 1009150-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que a condenação criminal somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca e além de qualquer dúvida razoável, a prática do fato típico pelo acusado. No processo penal, não basta a mera probabilidade ou verossimilhança; é indispensável a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

A aplicação do princípio in dubio pro reo constitui corolário lógico da presunção de inocência, determinando que, havendo dúvida sobre a ocorrência dos fatos ou sobre a participação do acusado, deve-se decidir em seu favor. Como bem observado pela magistrada sentenciante (ID 319494889), "
uma sentença penal condenatória não pode ser baseada apenas em conjecturas ou indícios. Ao réu não cabe o ônus da prova, sendo necessário apresentar evidências robustas que superem a dúvida razoável para sua condenação
."

No caso dos autos, as divergências entre os depoimentos das testemunhas de acusação, aliadas ao depoimento da testemunha presencial que nega a ocorrência dos fatos, geram dúvida razoável sobre a efetiva prática das condutas imputadas ao acusado. Não se pode, com segurança, afirmar que o apelado tenha proferido as expressões descritas na denúncia, uma vez que o conjunto probatório não oferece a certeza indispensável para sustentar um édito condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o depoimento policial tenha valor probante, deve estar em harmonia com os demais elementos de prova para sustentar uma condenação. No presente caso, a falta de harmonia interna entre os próprios depoimentos policiais, somada à negativa da testemunha presencial, impede o reconhecimento da autoria delitiva com a segurança exigida pelo direito penal.

Diante do exposto, verifico que a sentença de primeiro grau realizou adequada valoração do conjunto probatório, aplicando corretamente os princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo. A absolvição por insuficiência de provas constitui medida de rigor, uma vez que não restou demonstrada, com a certeza exigida pelo direito penal, a prática delituosa imputada ao acusado.

Por essas razões, CONHEÇO da APELAÇÃO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem sucumbência.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026